Tribunal: STF
Processo: ARE 1602780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. EX-CÔNJUGE PENSIONISTA DE MILITAR. EXCLUSÃO DO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA). APLICAÇÃO DA LEI n.º 13.954/2019. TEMA 1080 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. PROVIMENTO DO RECURSO. 
I. Caso em exame 
Cuida-se de apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu o direito de ex-cônjuge pensionista de militar à reinclusão no Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA), anulando o ato administrativo que a excluiu do referido sistema assistencial.
II. Questão em discussão 
A controvérsia consiste em definir se a autora, na condição de ex-esposa pensionista, possui direito adquirido à assistência médico-hospitalar prestada pelas Forças Armadas, especialmente após a entrada em vigor da Lei n.º 13.954/2019, e se estão preenchidos os requisitos legais para sua manutenção como dependente no FUSMA.
III. Razões de decidir 
A Lei n.º 13.954/2019 alterou substancialmente o rol de dependentes constantes do art. 50 do Estatuto dos Militares, excluindo expressamente o ex-cônjuge pensionista da condição de dependente para fins de assistência médico-hospitalar.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1080 (REsp 188023/2020), firmou a tese de que não há direito adquirido à assistência médico-hospitalar por parte de pensionistas, considerando tratar-se de benefício de natureza condicional e não previdenciária.
Ademais, nos termos da tese firmada, também não se configura a dependência econômica quando o pensionista aufere renda igual ou superior ao salário-mínimo, como verificado nos autos.
A exclusão da autora do FUSMA, portanto, está conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese 
Recurso provido.
Tese de julgamento: 
“1. Não há direito adquirido à assistência médico-hospitalar prestada pelas Forças Armadas aos pensionistas de militares falecidos, por se tratar de benefício condicional e não previdenciário. 2. A percepção de rendimentos iguais ou superiores ao salário-mínimo afasta a condição de dependente para fins de assistência médico-hospitalar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, X; Lei n.º 6.880/1980, art. 50; Lei n.º 13.954/2019, arts. 10-A e 23; CPC, arts. 85 e 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 188023/2020 (Tema 1080), Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.11.2017, DJe 27.11.2017; TRF-3, ApCiv 5006417-66.2021.4.03.6000, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 19.09.2024.TRF-3 - AI: 50333685020244030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 13/08/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 18/08/2025

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; 7º, inciso IV; 37, caput; 196,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente